Tribunal: STF
Processo: AI 522498
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contribuições pagas por associado desligado de plano de previdência
privada. Devolução. Correção monetária. Ofensa reflexa. Precedentes.
 3. Agravo regimental a que se nega provimento